Tribunal: TJSP
Processo: 2034123-87.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / PLANO DE CARREIRA
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Município de Sud Mennucci. Tendo por objeto as expressões: a) "Diretor Jurídico Municipal", "Diretor do Departamento de Transporte", "Assessor de Meio Ambiente", "Assessor de Governo", "Assessor de Eventos", "Chefe do Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Educação", "Chefe do Serviço de Vigilância Sanitária", "Diretor de Divisão de Agropecuária",

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Município de Sud Mennucci. Tendo por objeto as expressões: a) "Diretor Jurídico Municipal", "Diretor do Departamento de Transporte", "Assessor de Meio Ambiente", "Assessor de Governo", "Assessor de Eventos", "Chefe do Serviço de Gestão de Recursos Humanos da Educação", "Chefe do Serviço de Vigilância Sanitária", "Diretor de Divisão de Agropecuária", "Diretor da Divisão de Obras e Serviços Públicos", "Assessor de Esportes", "Assessor da Divisão de Atendimento Integral à Saúde", "Procurador Jurídico", "Procurador Geral", "Encarregado do Setor de Alimentação e Nutrição", "Encarregado de Planejamento e Controle da Saúde", "Encarregado de Setor de Meio Ambiente", "Encarregado do C.R.A.S.", "Encarregado de Vigilância em Saúde", "Encarregado de Almoxarifado", "Encarregado de Licitações e Contratos", "Encarregado do Setor de Convênios", "Encarregado de Controle Interno", "Diretor do Departamento de Finanças", "Coordenador de Projetos Especiais", "Chefe da Divisão de Planejamento e Gestão", "Chefe da Divisão de Desenvolvimento Humano e Inclusão de Renda", "Coordenador de Serviço Social", "Chefe da Divisão de Transportes", "Chefe da Divisão de Saúde Bucal", "Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação", "Chefe da Divisão de Informática", "Chefe da Divisão de Empreendedorismo", "Chefe da Divisão de Pessoal", "Chefe da Divisão de Atendimento Integral à Saúde", "Diretor Divisão Atendimento Integral à Saúde", "Chefe da Divisão de Juventude, Esportes e Lazer", "Chefe da Divisão de Educação, Cultura, Esportes e Turismo", "Chefe da Divisão de Cultura", "Chefe da Divisão de Suprimentos", "Chefe da Divisão de Assistência Social", "Assessor de Tecnologia Educacional", "Assessor de Imprensa", "Assessor Jurídico", "Assessor Técnico de Manutenção de Autos", "Chefe da Divisão de Projetos" e "Chefe da Divisão de Projetos e Convênios", previstas nos Anexos I e III da Lei no 1.461, de 21 de julho de 1999; na Lei no 1.713, de 10 de maio de 2005; na Lei no 1.714, de 10 de maio de 2005; nos Anexos I e III da Lei no 2.043, de 06 de maio de 2010; na Lei no 2.044, de 19 de maio de 2010; na alínea "b" do inciso II do art. 9o e nos Anexos IV e V da Lei no 2.102, de 17 de novembro de 2010; na Lei no 2.518, de 23 de abril de 2014; no art. 2o da Lei no 3.086, de 21 de janeiro de 2021; e nos arts. 3o e 5o da Lei no 3.222, de 17 de maio de 2022, todas do Município de Sud Mennucci; (b) das expressões "Diretor de Escola", "Vice-Diretor de Escola", "Coordenador Pedagógico", "Professor Coordenador Pedagógico" e "Assessor", contidas nos arts. 9o, incisos I e II, alínea "a", e 30 e nos Anexos I, II, IV e V da Lei no 2.102, de 17 de novembro de 2010, do Município de Sud Mennucci; (c) por arrastamento, dos arts. 10, 14, incisos II e III, 33, incisos V a VIII, 53 e 54, caput e §§ 1o e 2o, da Lei no 2.102, de 17 de novembro de 2010, do Município de Sud Mennucci; e (d) por arrastamento, das expressões "Diretor(a)" e "Coordenador(a)" do art. 1o da Lei no 1.607, de 05 de dezembro de 2002, e "Assessor de Ensino", "Assessor Ensino Infantil", "Assessor Ensino Fundamental I", "Assessor Ensino Fundamental II", "Assessor de Informática na Educação" e "Assessor Tecnológico Educacional" dos Anexos I e III da Lei no 2.043, de 06 de maio de 2010, todas do Município de Sud Mennucci.
Cargos de provimento em comissão. Atribuições burocráticas, técnicas e administrativas. Ausente qualquer elemento a indicar a necessária relação de fidúcia entre o servidor e a autoridade. Afronta aos artigos 111, 115, II e V e 144 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade de cargos de provimento em comissão instituídos pela Lei no 2.043, de 06 de maio de 2010, do Município de Sud Mennucci, que já foi reconhecida em sede de controle difuso (IAI no 0.035.671-55.2021.8.26.0000, Órgão Especial, Rel. Des. Costabile e Solimene).
Cargos relacionadas ao Magistério Municipal. Função de confiança. Cargos de "controle técnico". Necessidade de "tecnicidade" e "profissionalismo". Inviabilidade de prever função gratificada para tal cargo. Tarefas, que, pela sua natureza, devem ser executadas com independência, serenidade e imparcialidade. Necessidade de investidura mediante concurso público. Inconstitucionalidade.
Violação do pacto federativo. Ocorrência. Compete à União dispor sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, inciso XXIV, da Constituição Federal). A Lei Federal no 9.394/96, também conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 67, inciso I, prevê que as funções públicas lato sensu dos sistemas estatais de ensino devem ter provimento efetivo, mediante aprovação em concurso público. Inconstitucionalidade.
Modulação. Necessidade, em relação à reconhecida inconstitucionalidade quanto aos cargos em comissão. 120 dias a contar do julgamento da presente ação (art. 27 da Lei no 9.868/99).
Ação procedente, com modulação.